Tribunal: CARF
Processo: 13976.000897/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000897/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.552 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
HARRO MALEWSCHICK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para o gozo da isenção do imposto sobre rendimentos recebidos por portadores
de moléstia grave devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
Na ausência de laudo médico oficial que comprove a existência da moléstia
grave na forma do art. 30 da Lei no 9.205/95, não poderá ser concedida a
isenção sobre os rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis, conforme notificação de lançamento às e-fls. 13 a 16.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual alega ser
possuidor de moléstia grave, e por isso os rendimentos considerados omitidos seriam isentos do
imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000897/2008-51
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000897/2008-51

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRF/FNS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que os documentos
apresentados, além de não especificar doença prevista em lei, não atendem aos requisitos
exigidos pela legislação do imposto de renda para que se considere os rendimentos omitidos
como isentos.
É o relatório.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 2/6/2010 (e-fls. 26) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 1o/7/2010 (e-fls. 27 a 34), no qual
preliminarmente relata os fatos relativos a sua doença e à demora no atendimento pela Sistema
Único de Saúde (SUS), motivo pelo qual recorreu a uma clínica particular; no mérito, relata que
portadores de doença grave fazem jus à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos
de aposentadoria; que o laudo emitido por clínica particular satisfaria as exigência legais, pois se
trata de laudo emitido por medicina especializada; que a Lei no 11.052/2004 é posterior à Lei no
9.250/1995, logo o laudo emitido por médico particular é válido, pois a exigência de laudo
emitido por serviço público é duvidosa diante da alteração legal; cita precedente deste Conselho
em caso semelhante; relata ainda que sua doença estaria sim prevista na lei, pois o conceito de
cardiopatia grave engloba tanto doenças cardíacas crônicas, como agudas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
A questão preliminar se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
Mérito
Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 16.852,89,
declarados como isentos, sobre o qual foi compensado imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 192,09, em razão da qual apurou-se imposto de renda suplementar no valor de R$
3.003,80, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Para que o contribuinte portador de moléstia considerada grave tenha direito à
isenção do imposto de renda são necessárias as seguintes condições: que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria; que o contribuinte seja portador de uma das doenças previstas no art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, na data do recebimento dos rendimentos, e que isso seja
comprovado por laudo médico oficial, conforme determina o art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000897/2008-51

de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Os rendimentos recebidos são de aposentadoria. Entretanto, para comprovar ser
portador de moléstia grave especificada em lei, o contribuinte apresentou o documento de e-fls.
5, emitido pela Clínica Cardiológyca C. Costantini.
Inicialmente, há que se notar que o dispositivo legal acima copiado vigora desde
1995. O contribuinte alega que a Lei no 11.052/2004 alterou a Lei no 9.250/1995, e por isso o
laudo particular deveria ser acatado, pois a alteração abriu precedente para aceitação de laudo
emitido por médico particular. Entretanto, a alteração promovida pela Lei no 11.052/2004 foi
somente no art. 6o da Lei no 9.250/1995, nada interferindo no art. 30, de forma que o argumento
de que a Lei no 11.052/2004 é posterior à Lei no 9.250/1995, logo o laudo emitido por médico
particular seria válido, não prospera, pois o dispositivo em questão permanece conforme
originalmente sancionado. Vejamos o inteiro teor da Lei no 11.052/2004:
Art. 1o O inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a
redação dada pela Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 6o ............................................................................
........................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
......................................................................................." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro do ano subseqüente à data de sua
publicação.
Dessa forma, o laudo apresentado, emitido por clínica particular, não satisfaz as
exigências da lei e por essa particular razão o recurso já não poderá ser provido.
Além disso, o próprio documento juntado aos autos às e-fls. 5 atesta que o
contribuinte foi diagnosticado com a doença em 17/5/2006. Considerando que o que se discute
no presente processo é o ajuste anual referente ao ano-calendário de 2005, nem mesmo o laudo
particular constitui prova da existência da doença nesse período.
Deve ser ressaltado que o tratamento tributário dispensado ao contribuinte seguiu
estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados
pela autoridade lançadora, cuja “atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”, conforme preceitua o artigo 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN).
Da mesma forma, diante de disposição expressa na lei, o julgador também deverá
observá-la, pois uma vez que positivada a lei e não arguida a sua inconstitucionalidade, cabe a
todos a sua observação.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000897/2008-51

Ainda por determinação contida no art. 111 do Código Tributário Nacional, a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
Vale registrar que o que está sob discussão nos autos são as condições para que
determinado rendimento possa ser excluído da tributação pelo imposto de renda, condições estas
que exigem, dentre outras, a apresentação de laudo oficial e idôneo.
Cabe frisar ainda que a lei não exige que o tratamento da doença seja realizado em
clínicas ou hospitais vinculados ao SUS, mas que o laudo que atesta a existência da doença para
fins de concessão de isenção do imposto de renda seja emitido por serviço médico oficial.
Conforme documento juntado posteriormente aos autos em 2019 (e-fls. 57 e ss), o
recorrente veio a falecer em 2016. Porém, em que pese constar como causa mortis na certidão de
óbito, “JAM, Aterosclerose de art. Coronária, diabetes mellitus, hipercolesterolemio”, o recurso
não poderá ser provido pelas razões acima apresentadas.
Uma vez não provido o recurso pela ausência de laudo oficial, a análise se a
doença enquadra-se ou não dentre aquelas previstas em si não alterará o resultado deste
julgamento, razão pela qual deixo de apreciá-la.
Quanto à decisão administrativa citada no recurso, esta não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas por este colegiado, pois não se constitui em norma
complementar da legislação tributária como aquelas tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vincula as decisões das instâncias julgadoras.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento relativo à omissão de rendimentos
tributáveis no valor de R$ 16.852,89, com a consequente apuração de imposto de renda
suplementar no valor de R$ $ 3.003,80, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital